Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARATÉR IMPRENHORÁVEL DA VERBA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por Victor Hugo Mendes Dias, em face de decisão ID de origem 139791504, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702048-32.2022.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora, levada a efeito por meio do sistema Sisbajud (ID de origem 138761426), que bloqueou a quantia de R$ 1.192,77 (mil cento e noventa e dois reais e setenta e setenta).
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, devido à pandemia de Covid-19, a qual afetou drasticamente o ramo empresarial em que atua, enfrenta dificuldades financeiras. Alega ainda que está obrigado a pagar 85,4% do valor do salário mínimo a título de pensão alimentícia, bem como que é devedor de tributos federais.
4. As agravadas não apresentaram contrarrazões.
5. O artigo 834, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
6. Por sua vez, o artigo 854, § 3o, incisos I e II, assevera que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
7. Em que pese a alegada situação financeira vivenciada pelo agravante, essas circunstâncias não constituem óbice para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Além disso, não foram trazidas provas de que o valor bloqueado se destinaria ao pagamento de prestação alimentícia e tampouco foram apresentados documentos para corroborar o suposto estado de carência de recursos, de modo que a penhora viesse a prejudicar a subsistência do agravante, razão pela qual a constrição deve ser mantida.
8. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.